Tribunal: TJES
Processo: 0007086-49.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007086-49.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO LEIROSA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANTIDO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado, em 1ª instância, a 08 anos e 08 meses de reclusão e 875 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e a 01 ano e 08 meses de detenção e 140 dias-multa pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), em regime inicial fechado, em concurso material (art. 69 do CP). A defesa pleiteia: (i) reconhecimento de nulidade da busca e apreensão; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, redução da pena-base; e (iv) aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca e apreensão domiciliar; (ii) verificar se a materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas; (iii) examinar se a pena-base deve ser redimensionada; e (iv) estabelecer se é cabível a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência foi autorizada expressamente pela companheira do réu, que também permitiu a verificação do conteúdo de seu celular; os ilícitos foram encontrados de forma fortuita durante o cumprimento de mandado de prisão válido, não configurando desvio de finalidade.

4. A materialidade delitiva restou comprovada por autos e laudos periciais que registram a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e munições, além de petrechos para preparo e embalo da droga.

5. A autoria é confirmada por depoimentos de policiais civis colhidos em juízo, coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, não havendo inconsistências capazes de afastar a responsabilidade penal.

6. A negativa genérica de autoria pela defesa é isolada e não desconstitui a presunção de veracidade dos atos dos agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal.

7. A pena-base foi reduzida, afastando-se a valoração negativa dos motivos e do comportamento da vítima, mantendo-se a negativação das circunstâncias do crime apenas para o tráfico de drogas, diante da natureza e quantidade do entorpecente apreendido.

8. O afastamento do tráfico privilegiado foi mantido, pois, além da quantidade e variedade de drogas, foram apreendidos instrumentos típicos da atividade criminosa, indicando dedicação habitual ao tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a busca domiciliar autorizada pelo morador, mesmo quando realizada durante o cumprimento de mandado de prisão, sendo fortuita a apreensão de outros ilícitos.

2. Depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório e harmônicos com demais provas, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime pode se sustentar na natureza e quantidade de entorpecente apreendido, mas não nos motivos ou no comportamento da vítima Estado.

4. A apreensão de materiais destinados ao preparo, pesagem e embalo de drogas afasta o benefício do tráfico privilegiado por indicar dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 69; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4º; Lei 10.826/03, art. 12; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.05.2021, DJe 31.05.2021; TJES, ApCrim 0024033-18.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16.10.2023; STJ, AgRg no HC 445.769/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16.10.2018; STJ, AgRg no HC 991.147/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO LEIROSA DA CONCEIÇÃO
em face da Sentença constante do 10384338, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 875 dias-multa em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 140 (cento e quarenta) dias-multa em relação ao crime disposto no art. 12, da Lei 10.826/03, ambas para cumprimento no regime inicial fechado.

Razões recursais (id 11041896), nas quais a defesa, preliminarmente, suscita a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do apelante, e no mérito, pleiteia: (i) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e (iii) a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, com a consequente fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Contrarrazões (id 11133906) para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 13454568).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO LEIROSA DA CONCEIÇÃO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, respectivamente às penas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 875 dias-multa e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 140 (cento e quarenta) dias-multa em relação ao crime disposto no art. 12, da Lei 10.826/03, ambas para cumprimento no regime inicial fechado.

Nas razões recursais a defesa, preliminarmente, suscita a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do apelante, e no mérito, pleiteia: (i) a absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e (iii) a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, com a consequente fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Conforme se depreende dos autos, a denúncia relata que, no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 11h20min, policiais civis dirigiram-se à residência de Adriano, situada na Rua Copo de Leite, n.º 690, bairro Ilha dos Bentos, com o intuito de cumprir mandado de prisão. No local, foram recebidos por sua companheira Karinne, que autorizou a entrada dos agentes e a busca no imóvel.

Durante as diligências, foram encontradas
munições de calibres .38 (03 unidades) e .380 (04 unidades),
além de vasta quantidade de
entorpecentes e materiais utilizados no tráfico
, como:

561 pinos de cocaína
;

105 pinos de crack
;

03 pedras de crack (33g)
;

03 embalagens de pasta de cloridrato de lidocaína;

10 potes de cafeína;

340g de pó branco (a identificar)
;

03 sacos de embalagens do tipo “chup chup”
;

02 sacos com invólucros tipo “pino”
e

uma balança de precisão
.

Embora Karinne tenha inicialmente negado conhecimento do material ilícito, posteriormente, em ligação telefônica feita ao companheiro, ficou demonstrado que ela não apenas tinha ciência do tráfico, como colaborava com as atividades criminosas, inclusive ocultando os ilícitos sob a cama e cedendo a casa para reuniões com comparsas.

Diante de tais apontamentos e após minuciosa análise dos autos, conclui-se que as provas coligidas ao processo são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Explico.

Preliminarmente, a defesa do apelante suscita a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do réu, afirmando que os policiais civis se desviaram da finalidade do mandado judicial, que se limitava ao cumprimento de mandado de prisão temporária do acusado, sem previsão de busca e apreensão em seu endereço.

Alega que, ao ingressarem na residência do paciente e realizarem buscas e extração de dados do celular da corré Karinne, os agentes agiram de forma arbitrária, sem justa causa ou autorização judicial.

Aponta, ainda, que não houve flagrante delito nem fundadas razões que justificassem a medida excepcional, tampouco houve documentação formal do suposto consentimento da moradora para a entrada e coleta de dados.

A meu ver, a atuação dos militares não se pautou, nem de longe, em tirocínio policial, pois agiram no limite de suas funções, haja vista as circunstâncias do caso concreto.

Conforme consta nos autos, no curso de diligências investigativas relativas a crime de homicídio, policiais civis, ao darem cumprimento a mandado de prisão em desfavor do acusado Adriano Leirosa da Conceição, foram recebidos por sua companheira, Karinne Segovia Batista, a qual autorizou expressamente a entrada dos agentes na residência.

Importa ressaltar, ainda, que consoante asseverou o Juízo primevo, as provas em questão foram encontradas de forma fortuita, no cumprimento de mandado judicial válido, não se configurando, portanto, qualquer desvio de finalidade, haja vista que os objetos relacionados à prática delitiva estavam no interior do imóvel indicado no mandado.

Registra-se, ainda, que conforme consta dos autos, a companheira do apelante não apenas permitiu o ingresso dos policiais na residência, como também autorizou a verificação do conteúdo de seu aparelho telefônico.

Dessa forma, inexiste qualquer ilegalidade na diligência realizada, considerando, principalmente, que o ingresso no domicílio foi consentido pela moradora, companheira do acusado, a qual, inclusive, prestou informações no sentido de que o material ilícito encontrado pertencia a Adriano.

Assim sendo, por qualquer ângulo que se observe, não há que se falar em ilicitude da prova.

Desse modo,
AFASTO
a tese de
nulidade da busca e apreensão
.

Outrossim, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim Unificado n.º 44193608 (id 10384284 - fls. 11/16), do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apreensão (id 10384284 - fls. 33/34), do Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (id 10384284- fl. 35), Laudo do Departamento de Criminalística (id 10384284 - fls. 87/89), bem como do Laudo Químico Definitivo expedido pela Seção de Laboratório de Química Forense (id 10384284 - fls. 168/170), todos os elementos que atestam a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, com destaque para 561 pinos de cocaína, 105 pinos de crack, 03 pedras de crack (33g), além da grande quantidade de material para embalo (03 sacos de embalagens do tipo “chup chup” e 02 sacos com invólucros tipo “pino”, o que indica a finalidade mercantil.

Por sua vez, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante.

Nesse particular, verifica-se que a prova oral produzida em juízo apresenta coesão e consistência, especialmente no que tange aos depoimentos dos policiais civis Fábio Luiz Simões Vieira e Francisco Eduardo de Lucena, que, sob o crivo do contraditório, relataram que foram ao endereço descrito os autos para cumprir um mandado de prisão em desfavor de Adriano, e na ocasião a entrada na residência foi franqueada por sua companheira Karinne.

Asseveraram, ainda, que Karinne declarou não haver ilícitos no imóvel e consentiu com buscas em todos os cômodos, ocasião em que, em um quarto adjacente ao do casal, foram localizadas munições e a embalagem vazia de uma balança de precisão, objetos que a própria Karinne atribuiu como sendo do acusado.

Prosseguindo a diligência, foi encontrada, na área de serviço/despensa ao lado da cozinha, uma bolsa contendo expressiva quantidade de entorpecentes, uma balança de precisão e outros objetos relacionados à traficância, os quais, novamente, foram por ela atribuídos como sendo de propriedade de Adriano, afirmando desconhecer as atividades ilícitas do marido.

Assim, as circunstâncias fáticas, somadas ao relato dos agentes públicos, constituem conjunto probatório robusto, harmônico e convergente no sentido da responsabilidade penal do apelante, não se verificando qualquer inconsistência capaz de comprometer a higidez do acervo probatório.

Cumpre salientar que, em crimes de tráfico de entorpecentes, a palavra dos agentes policiais, quando coerente, desprovida de contradições internas e corroborada por outros elementos do processo, possui valor probante relevante e apto a embasar a condenação, especialmente quando inexistentes razões para desacreditá-la (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Igualmente, o entendimento desta Corte, de que
“os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0024033-18.2017.8.08.0048, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2023)

A versão defensiva, por outro lado, mostrou-se isolada e dissociada do conjunto fático-probatório, consistindo apenas em negativa genérica da autoria, sem apresentar elementos concretos capazes de gerar dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal.

Nesse tocante, verifica-se que a defesa apenas afirmou que não restou comprovado que o local em que fora realizada a diligência seria a residência do acusado Adriano e que os ilícitos apreendidos lhe pertenceriam.

Entretanto, entendo que referida alegação não merece acolhimento, haja vista que, conforme já argumentado, a diligência realizada pela Polícia Civil se destinava ao cumprimento de mandado de prisão temporária expedido em desfavor do ora apelante, sendo certo que o endereço constante ao referido mandado decorreu de informações constantes de bases oficiais, alimentadas a partir de registros administrativos, conferindo presunção de veracidade ao dado colhido pela autoridade policial.

Somado a isso, a apreensão dos objetos ilícitos ocorreu no mesmo local em que se encontrou pertences do acusado e documentos para compra, registro e porte de arma (id 10384284 - fl. 60), circunstância que, por si só, reforça a relação de posse direta e consciente dos bens, no sentido de que a posse de entorpecentes ou armas, em local vinculado ao réu, presume-se de sua responsabilidade, salvo prova em contrário, o que não foi produzido pela defesa.

Ressalte-se ainda que
compete à defesa infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados pelos agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal, o que não se verificou no caso concreto, permanecendo hígida a prova colhida.

Desse modo, não procede a tese defensiva de ausência de provas para configuração dos crimes, devendo ser mantida a condenação do recorrente como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Outrossim, no que se refere à dosimetria da pena, a defesa objetiva o redimensionamento da pena-base, apontando que os vetores negativos
motivos
e
circunstâncias do crime
não foram devidamente justificados.

Nesse aspecto, verifico que o Juízo
a quo,
na primeira fase, fixou a pena-base acima do mínimo legal para ambos os crimes, com fulcro na
negativação dos motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima
, utilizando a seguinte fundamentação:

“Os motivos do crime

são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa.
No caso em questão, os motivos não foram justificados, em ambos delitos.

As circunstâncias

referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc.
Na hipótese, é grave, considerando a natureza e quantidade de droga, além de ter em casa arma de fogo sem autorização legal, local sagrado (lar).

(...)

Em relação ao
comportamento da vítima
, nas palavras de Capez (2011, p. 483), “há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso”. Nestes casos, “se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida”.
Contudo, no caso em discussão, a vítima Estado em nada contribuiu para a ação do agente, em ambos os crimes.”

No que tange aos
motivos do crime
,
aqueles entendidos como os precedentes causais de natureza psicológica que motivaram a conduta, entendo que devem ser neutralizados
in casu
tendo em vista que padecem de fundamentação idônea para a exasperação da pena em relação a ambos os crimes, e, não sendo o caso de reforço, é imperioso o pretendido decote.

No que se refere a negativação das
circunstâncias do crime
, deve ser mantida apenas em relação ao crime de tráfico e drogas, tendo em vista que a argumentação para a negativação da referida circunstância, a saber, a natureza e quantidade de drogas apreendidas no momento da abordagem, mostra-se suficiente para exasperação da pena.

Já no que tange ao
comportamento da vítima
, deve ser procedido o decote da majoração referente ao aludido vetor, tendo em vista que em sendo a sociedade a vítima
in casu
, descabida a sua valoração.

Sendo assim, fixo a
pena-base em 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
, em relação ao crime de tráfico de drogas e
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no que tange ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na segunda fase, consoante asseverou o Juízo primevo, não há agravantes, nem atenuantes.

Na terceira fase, verifico que o Magistrado
a quo
afastou a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com base na grande variedade de drogas apreendidas, que demonstram que o réu se dedica a atividade criminosa.

Ocorre que a fundamentação utilizada para o afastamento do benefício configura indevido
bis in idem,
haja vista

que a única circunstância judicial reconhecida como desfavorável ao acusado já serviu para exasperar a pena-base, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ÚNICO FUNDAMENTO VÁLIDO EMPREGADO. BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Neste caso, constata-se que a causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi excluída com esteio na quantidade e na natureza das drogas, circunstâncias que, no entender da Corte local, denotam a dedicação a atividades criminosas. 2. Valorada a quantidade e natureza da droga na primeira etapa da dosimetria, inviável sua utilização na terceira etapa para negar ou mesmo modular o fator de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, evitando indevido bis in idem
(AgRg no HC n. 445.769/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 16/10/2018). (...) (AgRg nos EDcl no HC n. 761.867/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Entretanto, entendo que não deve ser mantida a aplicação do tráfico privilegiado
in casu,
haja vista que por ocasião da diligência também foram apreendidos materiais destinados ao embalo, preparo e pesagem da droga (
03 sacos de embalagens do tipo “chup chup” e 02 sacos com invólucros tipo “pino”,
03 embalagens de pasta de cloridrato de lidocaína, 10 potes de cafeína e uma balança de precisão), que indicam que o acusado de fato se dedicava à atividade criminosa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. HABITUALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024). 2. É bem verdade que a revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus é admitida, mas apenas em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem necessidade de incursão em aspectos circunstanciais, fáticos ou probatórios. 3.
Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, uma vez que o tráfico privilegiado exige que o acusado seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa. 4. As circunstâncias do delito, notadamente a forma em que acondicionado o entorpecente apreendido, sua alta quantidade e natureza repugnante, bem como a apreensão de arma de fogo e de petrechos relativos à traficância - balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento da droga - levam à conclusão que o réu se dedica a atividades criminosas e, por conseguinte, servem como fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidenciam sua propensão a práticas criminosas.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 991.147/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Logo, fixo a pena
definitiva
do acusado em
06 (seis) anos e 03 (três) mês de reclusã
o
, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, em relação ao crime de tráfico de drogas.

No que se refere ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido fixo a pena
definitiva
do réu em
1 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Ressalto, por fim, que eventual detração não possui o condão de alterar o regime inicial para cumprimento, de modo que a sua realização ficará a cargo do Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para
06 (seis) anos e 03 (três) mês de reclusã
o
, em regime inicial semiaberto
,
e
1 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto,
bem como ao

ao pagamento de 572 (quinhentos e setenta e dois) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

É como voto.